Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pelo condomínio embargado não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a despeito de ter apresentado comprovante e guia de recolhimento de custas. É que acostara o apelante aos autos guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento referente ao presente processo no valor de R$ 103,11 (cento e três reais e onze centavos)1, dissonante da tabela de custas judiciais deste tribunal, sobejando que efetivara recolhimento em montante substancialmente superior ao exigido e previsto como preparo. Com efeito, recolhido montante superior ao devido, ainda que sob rubrica diversa, inviável que, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, seja reputado que não atendera ao determinado. Sob essa realidade, ressoando inviável reconhecer-se, no caso concreto, hipótese de deserção, porquanto de fato não ocorrera, pois recolhido o preparo, inclusive de forma majorada, e ante a inviabilidade de devolução das custas mediante retenção do montante que efetivamente deveria ter sido recolhido, por expressa vedação normativa (art. 14, Provimento no 07/2013 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 e art. 15 da Portaria Conjunta no 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios3), a questão deve ser resolvida mediante aplicação ao caso dos postulados da razoabilidade, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processuais. Deve ser ressalvado, desde logo, que a hipótese não se confunde com complemento do já recolhido, o que é vedado (CPC, art. 1.007, §5o), mas de correção de recolhimento efetuado em excesso. Assim sendo, deve ser resguardado ao apelante o recolhimento do devido, e, na sequência, ser-lhe liberado o recolhido em excesso, pois inviável, conforme apontado, a restituição de parte do vertido. Diante desse alinhavado, considerando que deixara o condomínio apelante de preparar devidamente o apelo que formulara, recolhendo montante substancialmente superior ao devido àquele título, mas aplicando à situação os postulados da razoabilidade, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da efetividade processual, prevenindo que seja onerado indevidamente, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental vigente, promover o regular recolhimento do preparo, que, como já fora informado, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), observada a Tabela de Custas Judiciais e Extrajudiciais do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada, após a efetivação do preparo regular, a viabilidade de repetição do que já fora vertido a esse título sob parâmetros equivocados, observada a forma adequada. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 52511480 e ID 52511481 2 - “Art. 14. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo.” 3 - “Art. 15.O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo.”